Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
Ação Rescisória 1007871-23.2019.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Ação Rescisória, proposta por Adão Noel Mazetto em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (Id. 8035959), na Ação de Manutenção de Posse numeração única 12243-41.2010.8.11.0002, movida por Adão Noel Mazetto em desfavor de Orlivaldo Giacomelli que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial.
Inicialmente a liminar foi deferida (Id. 8450838).
Posteriormente a liminar foi revogada e o Autor intimado para corrigir o valor da causa e proceder o recolhimento de 5% sobre o valor da causa (Id. 10579455).
Após manifestações das partes foi proferida decisão que fixou o valor da causa para o importe de R$ 633.076,43 (seiscentos e trinta e três mil e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) e determinou que a parte autora efetuasse o recolhimento de custas remanescentes, se houver, e do depósito de 5% sobre o valor atribuído à causa nesta decisão, conforme determina o art. 968, II do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 15932982).
Consoante certidão foi efetuado a complementação do pagamento do preparo desta Ação Rescisória acordo com as Guias no 33437, 63402 e 13492 referente a custas judiciais e taxas judiciária, bem como que, em cumprimento ao art. 968, II, CPC, foram efetuados os depósitos judiciais nos valores de R$ 18.681,22 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos) id. 13777475 e R$ 12.973,59 (doze mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos) referente aos 5% do valor da causa, conforme ids. 13777475 e 19214974 (Id. 19507965).
A parte Ré, Espólio de Orlivaldo Giacomelli, peticiona nos autos noticiando que “ante a v. decisão de id. 10579455, a qual revogou da liminar outrora concedida à parte autora, restou prejudicado o Agravo Interno (id. 8786225), pela perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, inciso III), sobretudo porque, após a complementação das custas prévias, deverá ser reanalisada – e, por certo, indeferida – a tutela provisória requerida na exordial ou, então, declinada a competência, como já suscitado pela parte requerida. ” (Id. 24380523, pág. 2), bem como reiterou “o pedido de habilitação nos autos dos patronos da parte requerida (procuração no id. 8786227), devendo as intimações via imprensa oficial serem realizadas exclusivamente na pessoa do advogado Nilson Jacob Ferreira (OAB/MT 9.845), sob pena de nulidade. ” (Id. 24380523, pág. 2).
Devidamente intimada a parte autora se manifesta pela prejudicialidade do Agravo Interno (Id. 31236452).
Higor Henrique de Alquerque Silva, OAB/MT no 23.412, um dos patronos constituídos pela parte ré, se manifestou nos autos informando que renunciou ao mandato que lhe foi outorgado (Id. 38332488).
DECIDO
No que tange a perda superveniente do objeto do agravo interno tenho que é inconteste, porquanto o agravo interno interposto questiona a liminar concedida nesta ação rescisória, porém a liminar foi revogada.
Antes o exposto, julgo prejudicado o agravo interno, devendo os autos serem reclassificados como ação rescisória.
Quanto à renúncia do Dr. Higor Henrique de Alquerque Silva, OAB/MT no 23.412, defiro o pedido e determino a exclusão do nome do patrono requerente da autuação do feito, a fim de que as futuras publicações/intimações sejam remetidas apenas aos patronos remanescentes do Espólio de Orlivaldo Giacomelli.
Ademais, verifico nos autos que a parte ré já apresentou contestação (Id. 10562453) na qual suscita preliminar de incompetência.
Dessa forma, em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), determino a intimação da parte autora para que se manifesta acerca da preliminar de incompetência suscitada.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para, caso queira se manifestar.
Cumpra-se o aqui determinado.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator